Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000119-14.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49404389, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RUBENS DEPOLLO, RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER, SANDRA MARIA DE BARROS, ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 49961768, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Os servidores RINALDO RODRIGUES FERREIRA, RITA HOSANA ADEODATO e ROSANGELA APARECIDA DO CARMO foram excluídos do feito, diante da constatação de litispendência/coisa julgada (ID: 23115567, 23115572, 23115577). Os requisitórios referentes a SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA (ID: 36613974), RUY CRUVINEL FILHO (ID: 36613935) e SANDRA REGINA MOREIRA RODRIGUES PIMPAO (ID: 36613936) foram expedidos. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de RUBENS DEPOLLO, RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER, SANDRA MARIA DE BARROS, ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 49404389 e 49404389). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador